Tribunal: TJMT
Processo: 0024574-46.2017.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024574-46.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 052.206.691-76 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DE ATO NOTARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato jurídico, fundamentados na alegação de falsidade da assinatura constante no registro de abertura de empresa em seu nome perante a Junta Comercial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a parte autora comprovou a alegada falsidade da assinatura reconhecida no ato de registro da empresa; e (ii) analisar se o registro notarial da assinatura pode ser invalidado com base nos elementos apresentados.

III. Razões de decidir:

3. A firma reconhecida pelo tabelião é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, conforme disposto no art. 3º da Lei n. 8.935/1994.

4. Não houve demonstração da falsidade por meio de perícia grafotécnica ou outra prova contundente, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, deixou de cumprir o disposto no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A presunção de veracidade e legitimidade dos atos notariais somente pode ser afastada por prova inequívoca, cuja produção compete à parte que alega a falsidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 8.935/1994, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação ordinária de anulação de ato jurídico n. 0024574-46.2017.8.11.0055 proposta contra a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, substituída pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
no curso do processo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspendeu a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que a Junta Comercial não cumpriu com o dever de fiscalizar a abertura e o registro de uma empresa em seu nome, uma vez que a constituição da D.R. Comércio de Madeiras Eireli ocorreu por meio de documento falso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na anulação do registro da D.R. Comércio de Madeiras Eireli.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 236193394, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 263240280).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 237824676, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação ordinária de anulação de ato jurídico n. 0024574-46.2017.8.11.0055 proposta contra a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, substituída pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
no curso do processo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é necessário registrar que, não obstante o despacho proferido no Id. 243623659, que determinou a inclusão da Junta Comercial no polo passivo do recurso, a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO não deve figurar nesse polo, uma vez que houve a substituição da parte requerida, com a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO e a exclusão da referida autarquia.

Na origem, alega-se que o autor, ora apelante, tomou conhecimento da existência de uma pessoa jurídica de direito privado constituída em seu nome, a saber, D.R. Comércio de Madeiras Eireli, da qual afirma não ter ciência e cuja assinatura constante no registro de abertura perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso alega não reconhecer, razão pela qual pleiteia a nulidade do referido registro.

As partes foram intimadas sobre o interesse na produção de outras provas, ocasião em que o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou seu desinteresse (Id. 236193378), enquanto DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA permaneceu em silêncio, conforme se verifica nos andamentos e expedientes do sistema do PJe de 1º Grau.

Diante da ausência de interesse na produção de outras provas, o d. Juízo
a quo
julgou o mérito da pretensão anulatória, não reconhecendo o direito alegado na inicial, uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 236193383):

“
Sucede-se que para corroborar com a sua afirmativa, o Requerente apenas apresentou o Boletim de Ocorrência n.º 2011.24959, que narra o extravio do documento pessoal do Requerente, no Município de Sinop/MT, em 18/11/2010.

A abertura da empresa se deu em 08/08/2013, com a assinatura do Requerente reconhecida no Cartório de Vera/MT, em 25/07/2013
.

[...]

Ou seja, a tese de fraude em abertura de empresa para nulidade dos atos em nome do Requerente se baseia unicamente na distância entre as cidades, pois afirma residir no Município de Tangará da Serra/MT, e a abertura da empresa se deu em Nova Maringá/MT.

Entretanto, os endereços residenciais apresentados aos autos são de Cuiabá/MT, Zona Rural de Nova Olímpia/MT e Sinop/MT, não sendo um impeditivo a abertura de empresa em Nova Maringá/MT.

Ademais,
a assinatura do Requerente no ato jurídico se encontra devidamente reconhecida, e, portanto, agasalhada pela presunção de veracidade de ato público, inexistindo qualquer indício de fraude nos autos
.”
[g.n.]

No caso, incumbia ao apelante o ônus da prova quanto à alegada falsidade da assinatura com firma reconhecida pelo Cartório Extrajudicial da Comarca de Vera (MT), uma vez que o ato praticado pelos serviços notariais e de registro é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.935/1994.

“
Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito,
dotados de fé pública
, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.
”
[g.n.]

Ademais, não se cuida de hipótese de prova impossível de se fazer, pois a apuração da alegada falsidade poderia ser constatada por meio de prova pericial, no caso, a perícia grafotécnica. Todavia, o apelante, ao ser intimado sobre o interesse na produção de outras provas, permaneceu em silêncio.

Dessa forma, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do citado Código.

Determino a exclusão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO do polo passivo do recurso, ante a substituição processual pelo ESTADO DE MATO GROSSO determinada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025